Tribunal: TJDFT
Processo: 0755037-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÕES DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO MANTIDO.
I – Considerando que o crime de tráfico não obsta o benefício previsto no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, deve ser concedido ao apenado, tanto mais porque a decisão não estabeleceu critério relativo à proximidade do requisito objetivo para a progressão de regime.
II – Recurso conhecido e desprovido.